Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-54.2020.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000131-54.2020.8.11.0078
APELANTE: LORAYNE DE ARAUJO SILVA, FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone (id.123223485), pugna pela conversão do julgamento em diligência para que seja providenciada a disponibilidade das mídias digitais referentes a oitiva das testemunhas e interrogatórios das acusadas, com a maior brevidade possível.
Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino a expedição de ofício à Comarca de origem para nova juntada dos relatórios de mídias.
Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, diante do protesto por nova vista.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator